Tribunal: CARF
Processo: 16682.720497/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720497/2014-06
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-006.136 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrentes
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
IRPJ.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
INDEDUTIBILIDADE.
Os tributos cuja exigibilidade esteja suspensa, sua respectiva atualização
monetária, multas, juros e outros encargos, são indedutíveis na determinação
do lucro real.
RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (súmula CARF no
103)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720497/2014-06
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720497/2014-06

Tratam-se de recurso de ofício e recurso voluntário em face de decisão exarada
pela segunda turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ).
Por economia e celeridade processual, o relatório do acórdão exarado pela
primeira instância será reproduzido, in verbis:
Do lançamento
O presente processo tem origem no auto de infração, lavrado pela Demac/RJO em
18/07/2014 (sexta-feira), de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ (fls.
175/180), no valor de R$ 1.620.115,95, acrescido da multa de ofício, no percentual de
75%, e demais encargos moratórios.
A autuação, conforme a descrição dos fatos do auto de infração e o item 5.2 do Termo
de Verificação Fiscal de fls. 150/173, decorre da apuração na empresa Brasil Telecon
Participações, CNPJ no 02.570.688/0001-70, incorporada pela interessada, de transporte
incorreto do lucro real do mês de julho de 2009, do Livro de Apuração do Lucro Real-
LALUR (onde consta o valor de R$ 130.444.947,86) para a Declaração de Informações
da Pessoa Jurídica-DIPJ (onde foi declarado o valor de R$ 123.964.484,06), resultando
na diferença de R$ 421.915,94 de IRPJ a pagar e acrescida de R$ 1.198.200,00 de saldo
negativo de IRPJ, cuja restituição foi requerida no PER no 21312.94547.080514.1.2.02-
5070, totalizando R$ 1.620.115,94.
A infração teve como enquadramento legal o art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995; e arts. 247 a 250 do Regulamento para o Imposto de Renda-RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 19/08/2014, a
impugnação de fls. 279/297, corrigida após intimação pela de fls. 460/478, de igual teor,
na qual argui a tempestividade, descreve a autuação e alega, em síntese:
Que o lançamento seria nulo, uma vez que a fiscalização, como lhe cabia por obrigação
legal e em respeito ao princípio da verdade material, não se aprofundou na escrita
contábil para confirmar se o correto lucro real foi o transcrito no Lalur ou o declarado
na DIPJ.
Que seria descabido o lançamento sobre o valor do saldo negativo vinculado a pedido
de compensação, com multa de ofício, cabendo, quando muito, o indeferimento do
pedido de restituição.
Que a diferença apurada decorreria de falta de adição do valor de R$ 6.480.463,80
relativo a atualização monetária de passivo com exigibilidade suspensa, ensejando a
ausência de recolhimento na ordem de R$ 421.915,94.
Quanto a isso, protesta, primeiramente, que os juros de mora incidentes sobre tributos
com exigibilidade suspensa não são acessórios do principal tributo, mas sim obrigação
principal (art. 113 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional-CTN), possuindo fato gerador próprio independente do fato gerador do
tributo, qual seja, o não recolhimento no vencimento, conforme determina o art. 161 do
CTN, mantendo-se a sua exigência até mesmo após a extinção do tributo e podendo ser
exigidos isoladamente e compondo o crédito tributário independente do tributo.
Em seguida, protesta que os tributos com exigibilidade suspensa não seriam meras
provisões, uma vez que se trataria de uma obrigação “líquida e certa” e que não teria
prazo ou valor incertos, o que caracteriza uma provisão, que é uma expectativa de
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720497/2014-06

obrigação, diferente dos tributos, mesmo com exigibilidade suspensa, que nasceriam
com a ocorrência do fato gerador e nenhuma medida judicial ou administrativa proposta
pelo contribuinte afetaria suas características para transformá-lo em expectativa de
obrigação.
Destaca que a obrigação tributária e os juros constituem obrigação legal, devendo ser
reconhecidos como efetiva despesa, e não provisão, citando a Deliberação CVM no
489/05 que aprovou o pronunciamento IBRACON NPC no 22.
Protesta que a interpretação de que a suspensão da exigibilidade do credito tributário
transformaria a despesa em provisão afronta a regra do art. 50 da IN 390/2004.
Assim, a diferença em que se baseou a autuação estaria comprometida, uma vez que não
existe norma que determine a não dedutibilidade dos juros de mora sobre tributos com
exigibilidade suspensa, devendo sobre os mesmos ser observada as regras gerais de
dedutibilidade, qual seja, o princípio de competência.
Transcreve ementas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda-CARF.
Encerra pedindo seja julgado nulo ou improcedente o auto de infração, ou, ao menos,
desconstituído o lançamento correspondente ao saldo negativo declarado em DIPJ.
A decisão de primeira instância deu provimento parcial à impugnação da então
impugnante e manteve em parte o crédito tributário relativo ao IRPJ no valor de R$ 421.915,94,
acrescido da multa de ofício, no percentual de 75%, e demais acréscimos moratórios conforme
legislação vigente.
Compreendeu a autoridade julgadora de piso que o valor do saldo negativo foi
objeto de Pedido de Restituição – PER, o qual ainda se encontrava em análise em primeira
instância pela Diort e, portanto, a autuação incidente sobre este valor seria descabida, à medida
que caberia apenas o pedido de restituição ser indeferido. Por sua vez, afastou o argumento pela
dedutibilidade dos valores referentes a atualização monetária e juros sobre tributos e
contribuições com exigibilidade suspensa.
Irresignada com a decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, às fls.
582/594, no qual argumenta, em síntese:
 Pela nulidade da autuação, pois a autoridade tributária lançadora deixou de
demonstrar os fatos e fundamentos que o levaram à conclusão de que o valor
do lucro real informado na DIPJ não estaria correto, o que, de plano, tornaria o
auto de infração nulo, em razão de violação aos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório e violação à legislação tributária; e
 Pela Ilegalidade da adição à base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos juros
sobre tributos com exigibilidade suspensa ante à falta de norma que o
determine.
Concluiu querendo:
[...] o recebimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para reformar
integralmente o Acórdão no 12-71.951, proferido pela 2a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Rio de Janeiro, de forma que seja desconstituído o
lançamento do valor correspondente ao IRPJ.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720497/2014-06

Não consta dos autos manifestação da PGFN.
Os argumentos apresentados pela fiscalização no TVF e pela recorrente no recurso
voluntário serão apresentados no decorrer do voto quando se fizerem necessários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância no dia 11/08/2021
no seu domicílio tributário eletrônico (fls. 578). Por sua vez, de acordo com o “termo de
solicitação de juntada” (fl. 580), o recurso voluntário foi apresentado no dia 09/09/2021.
Desta forma, o recurso voluntário foi apresentado no prazo processual previsto
pelo art1. 33 do Decreto 70.235/1972, razão pela qual é tempestivo.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Estabelece a súmula CARF no 103 que, “Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”.
Constata-se dos autos que o valor exonerado (principal + multa) pela primeira
instância de julgamento, em recurso de ofício, é inferior ao valor previsto pelo art. 1o da Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, razão pela qual esse não deve ser conhecido, pois não
preenchido os seus requisitos de admissibilidade na data de sua apreciação por este colegiado.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Embora a recorrente faça referência à base de cálculo da CSLL no seu recurso
voluntário, a apuração de referida base de cálculo não se encontra em discussão nos autos.
DO MÉRITO
Antes de adentrar ao mérito principal do litigio apresentado a este colegiado, faz-
se necessário dispor sobre uma possível deficiência no motivo da autuação fiscal, razão pela qual
haveria desrespeito ao art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e, por conseguinte,
violação à legislação tributária e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório (fls. 584/586).

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720497/2014-06

Nas palavras da recorrente, “[...] o motivo para autuação foi pautado basicamente
no fato de que “na correspondente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, relativa ao período de janeiro a julho de 2009, constata-se que os valores
referentes à apuração do IRPJ foram trocados com os valores da CSLL registrados no Lalur
(...)””.
Em razão de tal fato, a recorrente compreende que a autoridade tributária
lançadora deixou de expor minimamente todos os fatos e fundamentos que levaram a sua
conclusão.
Contudo, não se verifica dos autos deficiência nos fatos e fundamentos que
subsidiaram a conclusão da autoridade tributária lançadora e, por conseguinte, o lançamento
tributário.
De acordo com a fiscalização (fl. 169):
Compulsando-se o Livro de Apuração do Lucro Real — Lalur da Brasil Telecom
Participações, CNPJ 02.570.688/0001-70, referente ao mês de julho de 2009 (pag. 21 do
referido Lalur), constata-se que o Lucro Real foi de R$ 130.444.947,86.
Entretanto, na correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica — DIPJ, relativa ao período de janeiro a julho de 2009, constata-se que os
valores referentes à apuração do IRPJ foram trocados com os valores da base de cálculo
da CSLL registrados no Lalur, o que acabou por reduzir o Lucro Real para R$
123.964.484,06.
Efetuando os devidos ajustes na ficha 12 da DIPJ, verifica-se que a empresa incorporada
deveria ter declarado e recolhido IRPJ no montante de R$ 421.915,94, conforme o
demonstrativo a seguir:
De fato, encontra-se correta a autoridade tributária lançadora e, portanto,
equivocada a recorrente.
O arquivo não paginável à fl. 149 dos autos apresenta o Livro de Apuração do
Lucro Real (LALUR) no arquivo denominado de “LALUR_2009_BRTP_ITEM_1.pdf” e a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no arquivo
denominado “BRTP DIPJ AC 2009-1 (Incorporadora).pdf”.
Ao se cotejar as informações de ambos os arquivos, em especial o período de
janeiro a julho de 2009, o qual foi expressamente referenciado pela fiscalização, constata-se que,
de fato, no mês de julho/2009 há uma discrepância entre o valor informado quando do
demonstrativo da base de cálculo do imposto de renda (parte A) do LALUR e o valor informado
à título de “base de cálculo do imposto de renda” na ficha 11, na qual se apura o cálculo do
imposto de renda mensal por estimativa.
Referida discrepância se encontra sintetizada na tabela abaixo elaborada por este
relator:
Período
Lucro Real
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720497/2014-06

LALUR
DIPJ
Fl. LALUR
LALUR_2009_BRT
P_ITEM_1.pdf
Fl. DIPJ
BRTP DIPJ AC 2009-1
(Incorporadora).pdf
Ficha 11
Janeiro
15.520.189,46
15.520.189,46
03
8
Fevereiro
27.955.912,76
27.955.912,76
06
8
Março
56.550.551,78
56.550.551,78
09
8
Abril
73.547.986,06
73.547.986,06
12
9
Maio
89.290.357,99
89.290.357,99
15
9
Junho
105.108.217,68
105.108.217,68
18
9
Julho
130.444.947,86
123.964.484,06
21
10
Portanto, quando da determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal
por estimativa no mês de julho/2009, foi observado o valor de R$ 123.964.484,06 e não o valor
de R$ 130.444.947,86, razão pela qual a fiscalização realizou o lançamento tributário.
Resta-nos, então, identificar a causa dessa discrepância nos valores do mês de
julho/2009 apontada na tabela acima.
A fiscalização foi cristalina ao afirmar que houve uma troca entre os valores da
base de cálculo da CSLL registrados no LALUR e os valores referentes à apuração do IRPJ
apresentados na DIPJ.
Consoante se observa da fl. 22 do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) no
arquivo denominado de “LALUR_2009_BRTP_ITEM_1.pdf”, o qual se encontra no arquivo não
paginável à fl. 149, o valor da base de cálculo da contribuição social (item 6) apurada no mês de
julho/2009 foi de R$ 123.964.484,06. É este o valor que foi levado à DIPJ, a título de IRPJ, em
referido mês, embora o LALUR, consoante sintetizado na tabela apresentada anteriormente,
indicasse ser de R$ 130.444.947,86.
Portanto, encontra-se correta a fiscalização ao afirmar que a razão da discrepância
de valores do LALUR e da DIPJ seria em decorrência de uma troca de valores.
Por fim, faz-se necessário observar que não se constata dos autos as causas de
nulidade previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235/1972, bem como também não se observa
violação à legislação tributária e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, os quais foram exercidos pela recorrente quando da apresentação da sua
impugnação e do recurso voluntário.
Desta forma, voto no sentido de afastar os argumentos apresentados na seção III.1
do recurso voluntário, fl. 584/586, pela nulidade da autuação.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720497/2014-06

Superado os argumentos da recorrente que versam sobre a nulidade do
lançamento tributário, faz-se necessário dispor sobre os motivos de fato e de direito que
subsidiaram o lançamento tributário.
De acordo com a recorrente, a discrepância entre os valores de R$ 123.964.484,06
e R$ 130.444.947,86 é decorrente da parcela de R$ 6.480.463,80, a qual é relativa à atualização
monetária do passivo, que se encontrava com a exigibilidade suspensa e registrada no balancete
da empresa como despesa financeira.
17. Pois bem. Em relação à suposta diferença identificada pela Fiscalização, a
Recorrente esclarece que é decorrente da ausência de adição, na DIPJ, da parcela de R$
6.480.463,80, relativa à atualização monetária do passivo de exigibilidade suspensa,
registrada no Balancete da Empresa como despesa financeira. Confira-se:
[...]
De imediato se observa uma discrepância entre as informações apresentadas pela
recorrente no seu Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e na sua Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Ou seja, enquanto no LALUR a recorrente adicionou os valores à título de
atualização monetária do passivo com exigibilidade suspensa ao apurar o seu lucro real, na sua
DIPJ, momento no qual é apurado o IRPJ devido, o qual é obtido a partir do lucro real apurado
no LALUR, a recorrente observou como base de cálculo valor diverso do encontrado quando da
apuração do seu lucro real (LALUR) (fl. 587/588).

Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720497/2014-06

Consoante já apresentado, o valor levado à DIPJ é o valor que se encontrava no
LALUR à título de base de cálculo da contribuição social (item 6) apurada no mês de julho/2009.
A recorrente defende nestes autos que a discrepância entre os valores de R$
123.964.484,06 e R$ 130.444.947,86 é decorrente da atualização monetária do passivo com
exigibilidade suspensa, a qual afirma ser ilegal a sua adição à base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, em razão da falta de norma que assim o determine; em que pese, com efeito, este valor ter
sido adicionado ao LALUR quando da apuração do Lucro Real.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento tributário em função do art.
41, § 1o, da Lei no 8.981/1995 e trouxe, entre os seus argumentos, que:
A indedutibilidade das despesas relativas aos tributos cuja exigibilidade esteja suspensa
nos termos dos incisos II a IV do CTN decorre do fato de que, ainda que contabilizadas
como contas a pagar, têm a natureza de provisão para riscos fiscais.
[...]
O tributo que se encontra em discussão fiscal representa obrigação fiscal que não tem
prazo definitivo para pagamento e configura determinada incerteza em relação à sua
efetiva ocorrência, posto que depende de decisão judicial final.
[...]
Inconteste que nas mesmas condições se encontram os encargos moratórios incidentes
sobre os tributos e contribuições provisionados, os quais, na condição de acessórios,
acompanham o principal, e serão ou não devidos, conforme a decisão judicial julgue
devido ou não o tributo e/ou contribuição.
Com a finalidade de refutar os argumentos da decisão de piso, o recurso
voluntário trouxe argumentos no sentido de que os juros de mora incidentes sobre os tributos
com exigibilidade suspensa não seriam acessórios do principal, mas sim uma obrigação
principal, consoante dispõe o art. 113 do CTN, e que a sua exigência persistiria, mesmo após a
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720497/2014-06

extinção do tributo por pagamento, podendo ser exigido isoladamente, nos termos do art. 43, da
Lei no 9.430/96.
20. O primeiro ponto controverso, no entanto, consiste na premissa de que os juros de
mora incidentes sobre tributos com exigibilidade suspensa seriam “acessórios” do
principal. Ora, juros de mora é obrigação principal (art. 113 do CTN) e não acessória ao
tributo, possui fato gerador próprio independente do fato gerador do tributo, qual seja, o
não recolhimento de tributo no vencimento, conforme determina o art. 161 do Código
Tributário Nacional.
21. Assim, sua exigência se mantém mesmo após a extinção do tributo por pagamento,
podendo os juros de mora, inclusive, serem exigidos isoladamente, segundo determina o
art. 43, da Lei no 9.430/96.
Adicionou aos seus argumentos o art. 92 do Código Civil, segundo o qual seria
claro “[...] ao consignar que o acessório se extingue com o principal, porém, no caso dos juros de
mora, essa característica não está presente, o que por si só demonstra o equívoco da decisão
recorrida” (fl. 589).
Também trouxe como argumento o fato de, nas suas palavras (fl. 593):
39. [...] partir da vigência do art. 41 da Lei no 8.981/95, com a revogação do art. 8o da
Lei no 8.541/92, não há no ordenamento jurídico norma restringindo a dedutibilidade.
Registre-se que o tema já foi objeto de análise pelo E. CARF, que declarou a
ilegitimidade da exigência em debate:
Para fundamentar o seu entendimento, trouxe o Parecer Normativo CST no
174/74, o qual dispõe que os juros de mora que incidem sobre os débitos tributários são
qualificados juridicamente como despesas financeiras:
26. Em verdade, os juros de mora que incidem sobre os débitos tributários qualificam-se
juridicamente como despesas financeiras, visto tratar-se de uma
“compensação/indenização” pelo atraso no pagamento de débitos. Nesse particular,
cabe trazer à baila os dizeres claros do Parecer Normativo CST no 174/74, confira-se:
“No que tange a juros de mora, por se tratar de compensação pelo atraso na liquidação
o de débitos. caracterizam- se como despesa financeira, e como tal são dedutíveis”
Ab initio, é importante observar que, no entendimento deste relator, a autoridade
julgadora de primeira instância ao afirmar que “[...] os encargos moratórios incidentes sobre os
tributos e contribuições provisionados, os quais, na condição de acessórios, acompanham o
principal, e serão ou não devidos, conforme a decisão judicial julgue devido ou não o tributo
e/ou contribuição.” não está refutando o disposto no art. 113 do CTN, em especial o seu § 3o, o
qual dispõe que “A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
Compreende-se do argumento exarado na decisão de piso que os encargos
moratórios incidentes sobre os tributos e contribuições também se encontram suspensos, à
medida que esses também possuem a sua exigibilidade suspensa.
Em síntese, compreende-se dos argumentos que constam do acórdão recorrido
que, considerando o caso concreto apresentado a este colegiado, um dos fundamentos para a
indedutibilidade dos encargos moratórios incidentes sobre os tributos e contribuições que se
encontram com a exigibilidade suspensa é que estes, ou seja, os encargos moratórios, também se
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720497/2014-06

encontram suspensos, razão pela qual a decisão recorrida afirma que estes “[...] na condição de
acessórios, acompanham o principal [...]”.
Por seu turno, não se constata dos autos, diga-se desde logo, objeção à natureza
jurídica de despesas financeiras do juros de mora incidentes sobre os débitos tributários,
consoante dispõe o Parecer Normativo CST no 174/74 que foi suscitado pela recorrente, mas tão
somente sobre a impossibilidade de deduzir essas despesas, as quais deveriam ser adicionadas
quando da apuração do lucro real, em razão desses juros de mora também se encontrarem com a
exigibilidade suspensa.
Por fim, não se pode deixar de esclarecer que a recorrente se encontra equivocada
ao afirmar que o art. 8o da Lei no 8.541/92 foi revogado a partir da vigência do art. 41 da Lei no
8.981/95; pois, além de não constar revogação expressa de referido dispositivo legal pelo art2.
117 da Lei no 8.981/95, as disposições de ambos os dispositivos não são incompatíveis e,
portanto, não há que se falar em derrogação da Lei no 8.541/92, em especial o seu art. 8o, pela
Lei no 8.981/95.
Entrementes, é importante relembrar que o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no
4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB) dispõe que “A lei
nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior”.
A partir de uma interpretação sistemática, constata-se que ambos os dispositivos
legais se complementam, o que permite ao intérprete construir a norma jurídica aplicável ao caso
concreto que foi apresentado a este colegiado.
Lei no 8.541/92
Lei no 8.981/95
Art. 8° Serão consideradas como redução
indevida do lucro real, de conformidade com
as disposições contidas no art. 6°, § 5°, alínea
b, do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, as importâncias contabilizadas como
custo ou despesa, relativas a tributos ou
contribuições,
sua
respectiva
atualização
monetária e as multas, juros e outros encargos,
cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos
do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966, haja ou não depósito judicial em
garantia.
Art. 41. Os tributos e contribuições são
dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos
tributos e contribuições cuja exigibilidade
esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV
do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, haja ou não depósito judicial.
Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de
1977

2 Art. 117. Revogam-se as disposições em contrário, e, especificamente:
I - os arts. 12 e 21, e o parágrafo único do art. 42 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992; II - o parágrafo único
do art. 44 e o art. 47 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991; III - art. 8o do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho
de 1986; IV - o § 3o do art. 3o da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994; V - o art. 5o da Lei no 8.850, de 28 de
janeiro de 1994; VI - o art. 6o da Lei no 7.965, de 22 de dezembro de 1989.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720497/2014-06

Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do
exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação tributária.
[...]
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de
escrituração de receita, rendimento, custo ou
dedução, ou do reconhecimento de lucro,
somente
constitui
fundamento
para
lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
[...]
b) a redução indevida do lucro real em
qualquer período-base.
Inicialmente, é preciso compreender que ambos os dispositivos se encontram em
uma subseção denominada “Das Alterações na Apuração do Lucro Real” e, portanto, ambos os
dispositivos devem ser observados pelo contribuinte quando da apuração do seu lucro real.
O 8o da Lei no 8.541/92 possui abrangência maior que a do art. 41 da Lei no
8.981/95, à medida que esse, expressamente, considera indevida a redução do lucro real das
importâncias contabilizadas como custo ou despesa, relativas a tributos ou contribuições, sua
respectiva atualização monetária e as multas, juros e outros encargos, cuja exigibilidade esteja
suspensa. Por sua vez, o art. 41, § 1o, da Lei no 8.981/95, também ao tratar sobre as alterações na
apuração do Lucro Real, afirma que os tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa
não são dedutíveis.
Embora o art. 41, § 1o, da Lei no 8.981/95, não faça referência expressa a
atualização monetária e as multas, juros e outros encargos desses tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, esses encargos também se encontram com a sua exigibilidade
suspensa, ou seja, também não são exigíveis e, neste sentido, também são indedutíveis.
Faz-se necessário observar que esses tributos e contribuições se encontram com a
exigibilidade suspensa exatamente em razão de se encontrarem em litígio e, na espécie,
mostrando-se indevido o tributo e/ou contribuição, a consequência lógica é que os seus encargos
(atualização monetária e as multas, juros e outros) também se revelam indevidos.
Aliás, é exatamente neste sentido que se deve interpretar o acórdão recorrido
quando este afirma que (fl. 553):
Inconteste que nas mesmas condições se encontram os encargos moratórios incidentes
sobre os tributos e contribuições provisionados, os quais, na condição de acessórios,
acompanham o principal, e serão ou não devidos, conforme a decisão judicial julgue
devido ou não o tributo e/ou contribuição.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720497/2014-06

Desta forma, as parcelas correspondentes aos juros possuem a natureza de provisão para
riscos fiscais, cuja dedutibilidade fica condicionada ao pagamento. Ou seja, se admitida
a indedutibilidade do valor original da contribuição não paga, não é despropositada nem
incoerente a extensão dessa medida também para a sua atualização monetária, pois o
sistema jurídico pacificou o entendimento de que o acessório deve acompanhar o
principal.
[...]
Ressalte-se que a dedutibilidade do tributo com exigibilidade suspensa, nos moldes
prescritos no art. 151, incisos II a IV do CTN, só passa a ser possível uma vez cessada a
suspensão da exigibilidade, isto é, quando implementados os pressupostos materiais que
tenham tornado incondicional a exigência do tributo questionado. E que enquanto tal
não ocorrer, esses valores, quando deduzidos na apuração do lucro contábil, de acordo
com o regime de competência, devem ser adicionados ao lucro líquido da pessoa
jurídica, na determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL.
Por fim, a recorrente argumenta que (fls. 591/592) (grifo no original):
34. As circunstâncias que alteram o crédito tributário não afetam a obrigação tributária.
Em hipótese alguma uma medida judicial, uma liminar ou um depósito afastaria a
certeza da obrigação tributária, para transformá-la numa expectativa de obrigação
tributária, de modo a classificar o registro contábil correspondente como sendo uma
provisão. Veja que a Deliberação CVM no 489/05, Anexo II, assevera, sobre as
obrigações tributárias litigadas o seguinte:
"4. Tributos
A administração de uma entidade entende que uma determinada lei federal, que alterou
a alíquota de um tributo ou introduziu um novo tributo, é inconstitucional. Por conta
desse entendimento, ela, por intermédio de seus advogados, entrou com uma ação
alegando a inconstitucionalidade da lei. Nesse caso, existe uma obrigação legal a
pagar à União. Assim, a obrigação legal deve estar registrada, inclusive juros e outros
encargos, se aplicável, pois estes últimos têm a característica de uma provisão
derivada de apropriações por competência.
Trata-se de uma obrigação legal e não de uma provisão ou de uma contingência
passiva, considerando os conceitos da NPC.
Em uma etapa posterior, o advogado comunica que a ação foi julgada procedente em
determinada instância. Mesmo que haja uma tendência de ganho, e ainda que o
advogado julgue como provável o ganho de causa em definitivo, pelo fato de que ainda
cabe recurso pro parte do credor (a União), a situação não é ainda considerada
praticamente certa, e, portanto, o ganho não deve ser registrado. É de se ressaltar que
a situação avaliada é de uma contingência ativa, e não de uma contingência passiva a
ser revertida, pois o passivo, como dito no item anterior, é uma obrigação legal e não
uma provisão ou uma contingência passiva." (grifo do autor)
De início, é preciso esclarecer que a Deliberação CVM no 489/05, a qual, a
propósito, aprovava o pronunciamento do IBRACON NPC No 22 sobre provisões, passivos,
contingências passivas e contingências ativas, a qual já se encontra revogada, era de observância
obrigatória pela recorrente quando da elaboração e divulgação das suas demonstrações contábeis;
porém, referida deliberação não possuía o condão de modificar a legislação tributária, em
especial a apuração do seu lucro real, a qual deve observar legislação específica.
Ora, a determinação de que a obrigação legal deve estar registrada na
contabilidade, inclusive os juros e outros encargos, se aplicável, pois estes últimos possuem a
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720497/2014-06

característica de uma provisão derivada de apropriações por competência, não significa que esse
registro na contabilidade, nos termos da orientação da CVM, irá refletir efeitos tributários
quando da apuração dos tributos, em especial, considerando o presente litígio, o lucro real; o
qual, não é demais relembrar, deve observar a legislação tributária específica e, por conseguinte,
deve-se excluir da sua apuração as determinações de órgãos reguladores que não se encontram
em consonância.
Por seu turno, a recorrente está correta ao afirmar que “[...] As circunstâncias que
alteram o crédito tributário não afetam a obrigação tributária. Em hipótese alguma uma medida
judicial, uma liminar ou um depósito afastaria a certeza da obrigação tributária, [...]”, lógico,
desde que a medida judicial, em especial a ação judicial, não seja uma ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, a qual, caso se obtenha êxito, não há que se falar em
obrigação tributária.
De fato, as circunstâncias do crédito tributário e, considerando o presente litígio, a
suspensão da sua exigibilidade, não afeta a obrigação tributária, a qual continua a existir. Porém,
não há dos autos nenhum argumento neste sentido, seja da autoridade tributária lançadora, seja
no acórdão recorrido. Ou seja, não se verifica dos autos qualquer argumento no qual se refuta a
existência de uma obrigação tributária em razão da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
O que se observa dos autos é que a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários também se estende aos seus encargos e, por conseguinte, ambos não são dedutíveis na
determinação do lucro real, razão pela qual devem ser adicionados.
Desta forma, voto no sentido de afastar os argumentos apresentados na seção III.2
do recurso voluntário, fl. 586/593, que versam sobre a ilegalidade da adição à base de cálculo do
IRPJ e da CSLL dos juros sobre tributos com exigibilidade suspensa ante à falta de norma que
assim o determine.
DISPOSITIVO
Diante dos fatos expostos, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro

Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720497/2014-06

Fl. 626
DF CARF MF
Original